Tribunal: TJES
Processo: 5001376-35.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001376-35.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO: ACOLHIDA. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal, reconhecendo a higidez de Certidão de Dívida Ativa relativa a multas aplicadas pelo PROCON Municipal e a ausência de prova capaz de desconstituí-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se documentos consistentes em cópias de processos administrativos, apresentados apenas com a apelação sem justificativa de impedimento anterior, admitem conhecimento pelo Tribunal; (ii) estabelecer se a ausência de juntada do processo administrativo pelo Município retira a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documentos na fase recursal constitui medida excepcional vinculada à ocorrência de fatos supervenientes ou à impossibilidade justificada de produção oportuna, conforme os arts. 434 e 435 do CPC.

O banco apelante demonstrou falta de diligência processual ao deixar de colacionar as cópias dos processos administrativos durante a instrução no primeiro grau, não se caracterizando tais peças como documentos novos. Preliminar acolhida.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, detendo efeito de prova pré-constituída nos termos do art. 3º da Lei 6.830/1980 e do art. 204 do CTN.

Recai exclusivamente sobre o devedor o ônus de desconstituir a presunção do título executivo mediante prova inequívoca, conforme estabelece o parágrafo único do art. 204 do CTN, o parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/1980, e o inciso I do art. 373 do CPC.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do CPC, carece de aplicação quando o documento pretendido é de acesso público e a parte interessada possui plena capacidade técnica e jurídica para a obtenção direta.

A ausência da íntegra do processo administrativo nos autos impede a análise jurisdicional sobre a dosimetria, as circunstâncias fáticas da infração e o faturamento utilizado para o cálculo da penalidade administrativa.

O título executivo preenche os requisitos do § 5º do art. 2º da LEF e do art. 202 do CTN ao indicar precisamente o número dos processos administrativos, a origem, a natureza e a fundamentação legal da infração, bem como a forma de cálculo dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

Inadmite-se a juntada de documentos em sede recursal quando a prova já existia ao tempo da instrução e a parte não comprova justo impedimento para a apresentação tempestiva.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) detém presunção relativa de certeza e liquidez, passível de afastamento apenas mediante prova inequívoca produzida pelo executado.

A ausência de demonstração de recusa administrativa no acesso a documentos públicos obsta a inversão do ônus probatório contra o ente federado.

O preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional assegura a plena higidez da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 487 do CPC; art. 3º da Lei 6.830/1980; art. 204 do CTN; parágrafo único do art. 204 do CTN; § 5º do art. 2º da LEF; art. 202 do CTN; inciso I do art. 373 do CPC; § 1º do art. 373 do CPC; art. 57 do CDC; art. 434 do CPC; art. 435 do CPC; § 11 do art. 85 do CPC; § 1º do art. 6º da LEF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 3.016.482/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 17.12.2025; STJ, AREsp nº 2.842.515/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.11.2025; TJ-ES, AP nº 5005804-85.2022.8.08.0035, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15.04.2025; TJ-GO, AP nº 01849643020148090029, rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 01.04.2022; TJ-ES, AI nº 5000380-41.2020.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 28.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5001376-35.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ: DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra o MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

A sentença recorrida (id 18852425) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN), ressaltando que o embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC), uma vez que não colacionou aos autos as cópias dos processos administrativos que deram origem às multas do PROCON Municipal. Consignou, outrossim, que o pedido de requisição judicial de tais documentos foi indeferido anteriormente (ID 34745450) por não haver prova de recusa administrativa. Diante da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id 18852429), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a nulidade do título executivo (CDA nº 000931/2019), alegando que este carece de requisitos essenciais como a descrição clara da origem do débito e a motivação específica da penalidade, violando o artigo 2º, §5º, da LEF e o artigo 202 do CTN; (ii) a prevalência da verdade real sobre a formal, afirmando que tentou obter cópias dos Processos Administrativos nº 42296/2017-01 e 15796/2018-01 perante o PROCON, mas não obteve êxito, o que tornaria a execução inepta por ausência de documento indispensável; (iii) a necessidade de redistribuição do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), argumentando que a municipalidade detém a posse direta dos processos sancionadores; (iv) a ausência de motivação da multa aplicada, asseverando que não cometeu qualquer infração consumerista e que as decisões administrativas são genéricas; e (v) subsidiariamente, a redução do valor da multa, que atingiria o montante atualizado de R$ 33.589,42, sob a alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e desrespeito aos critérios do artigo 57 do CDC.

Em contrarrazões, o Município de Cachoeiro de Itapemirim arguiu: (i) preliminarmente, ofensa ao art. 434 do CPC por supressão de instância, ante a juntada de prova documental (processos administrativos) apenas em sede recursal sem a caracterização de "documento novo"; (ii) no mérito, a inviabilidade de controle judicial sobre o mérito administrativo da subsistência das autuações, em respeito à Separação dos Poderes; (iii) a presunção de legitimidade da CDA, cujo ônus de desconstituição recai sobre o executado; (iv) que a disponibilização dos processos administrativos é facultada ao contribuinte nas dependências do órgão fiscal; e (v) a legalidade do arbitramento da multa, calcada na gravidade da infração e na condição econômica do infrator, possuindo caráter pedagógico. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o feito executivo, a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal e a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A APELAÇÃO (IDs 18852431 E 18852432)

Ab initio
, impõe-se analisar a admissibilidade da documentação colacionada pelo banco apelante por ocasião da interposição do recurso.

Da análise percuciente do caderno processual, verifico que os documentos de ID 18852431 e 18852432, consistentes em cópias dos processos administrativos, não podem ser admitidos nesta fase processual, por manifesta violação aos artigos 434 e 435, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a juntada de documentos em sede recursal é medida excepcional, restringindo-se às hipóteses de documentos novos, assim compreendidos aqueles decorrentes de fatos supervenientes ou que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir oportunamente.

In casu
, a documentação apresentada constitui prova pré-constituída, de fácil acesso e que já existia ao tempo da instrução processual em primeiro grau. Ressalte-se que o banco apelante, embora devidamente instado a produzir provas, manteve-se inerte em diligenciar administrativamente para obter tais cópias, limitando-se a requerer a requisição judicial, medida acertadamente indeferida pelo juízo de origem ante a ausência de prova de recusa administrativa.

Nesse diapasão, “
A apresentação tardia de documentos com a apelação demonstra falta de diligência processual por parte do banco apelante, e admitir essa prática comprometeria a boa-fé processual e incentivaria comportamentos negligentes, em prejuízo da eficiência e da celeridade do processo.
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005804-85.2022.8.08.0035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julgado em 15.04.2025)

A jurisprudência pátria é uníssona em repelir tal conduta:

APELAÇÃO CÍVEL. (...) JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária, à disposição do art. 434 do CPC. 3. Nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos. (...) (TJ-GO 01849643020148090029, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA/AGRAVADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - De acordo com o artigo 435 do CPC, podem as partes, em qualquer fase processual, juntar documentos novos e supervenientes, desde que sejam devidamente justificados os impedimentos que culminaram com a sua apresentação tardia e observada a boa-fé. 2 - Caso concreto em que a documentação apresentada com as razões recursais constitui prova pré-constituída, de fácil acesso, que poderia ter sido oportunamente juntada aos autos. 3 - Considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada. 4 - Recurso desprovido. (TJES. A.I. Número: 5000380-41.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 28/Jul/2020)

Destarte, por não se tratarem de documentos novos, nos termos da legislação processual civil,
ACOLHO A PRELIMINAR arguida pelo Município para NÃO CONHECER da documentação de IDs 18852431 e 18852432.

II - DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, a matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa que lastreia o feito executivo e a regularidade da multa administrativa.

Como é cediço, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, detendo o efeito de prova pré-constituída. Tal presunção é conferida expressamente pelo Código Tributário Nacional e pela Lei de Execuções Fiscais:

Art. 3º, LEF.
A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204, CTN.
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Note-se, portanto, competir exclusivamente ao devedor/embargante o ônus de desconstituir as presunções supracitadas mediante prova inequívoca, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do CPC.

Entretanto, no caso
sub examine
, verifica-se que o apelante não logrou êxito em produzir prova capaz de macular a higidez do título executivo. Em verdade
,
a ausência de reprodução
n
os autos
d
a íntegra do
s
processo
s
administrativo
s
, documentação imprescindível para a contextualização da penalização sofrida e viabilizar a aferição de eventual vício na motivação do ato sancionador ou erro na dosimetria da penalidade, notadamente por consistir a causa de pedir exordial na inexistência de prova de infração consumerista e de desproporcionalidade da penalidade imposta,
impõe a preservação da CDA.

Impende registrar que não há prova alguma nos autos de recusa da administração pública em fornecer as cópias dos processos administrativos. Pelo contrário, o juízo de origem, ao indeferir a expedição de ofícios, ressaltou que nada impedia o banco de obter tais cópias diretamente perante o órgão municipal, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu durante a instrução processual.

Cumpre registrar que a pretensão recursal de atribuir à Fazenda Pública o ônus de provar a regularidade da infração ou de juntar o processo administrativo carece de amparo legal. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se extrai dos precedentes abaixo transcritos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (ARTS. 396, 369 E 378 DO CPC) E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, § 1º, DO CPC). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA (ART. 3º DA LEI 6.830/1980). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO OU NEGATIVA INJUSTIFICADA DO FISCO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia originada em embargos à execução fiscal, nos quais o recorrente pleiteia a exibição de documentos sob a guarda da Administração e a distribuição dinâmica do ônus da prova, à vista da alegada impossibilidade de provar fato negativo (inexistência de sucessão empresarial e de grupo econômico).
2. A CDA goza de presunção de liquidez e certeza (art. 3º da Lei 6.830/1980),
incumbindo ao executado ilidir a presunção mediante prova inequívoca
; ausentes demonstração de negativa injustificada do Fisco ou de impossibilidade de acesso a documentos.
(...) 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto ao ônus probatório do contribuinte e à presunção de legitimidade do lançamento tributário (Súmula 83/STJ). (...)" (STJ; AREsp n. 3.016.482/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
(...) II - Esta Corte Superior entende que
o art. 6º, § 1º, da LEF indica, como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal, apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo,
competindo ao devedor tal providência.
(...)" (STJ; AREsp n. 2.842.515/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Noutro giro, a redistribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) não se aplica automaticamente em face do ente público quando a prova pretendida (processo administrativo) é de acesso público e o devedor possui plena capacidade técnica e jurídica de obtê-la.

Da mesma forma, quanto à alegação de desproporcionalidade da multa, sobressai-se o seu ululante caráter genérico. Por não ter sido colacionada a cópia do processo administrativo pela parte embargante, resta inviabilizado o controle jurisdicional sobre a dosimetria aplicada pela autoridade administrativa, uma vez que não se conhece das circunstâncias fáticas que ensejaram a penalidade, quiçá das agravantes, atenuantes e do faturamento considerado para o cálculo.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegada nulidade formal da CDA. Compulsando o título executivo juntado aos autos da execução fiscal associada, noto que este preenche todos os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º da LEF, indicando precisamente o número dos processos administrativos (31383/2017, 39512/2017, 41281/2017, 42296/2017 e 15796/2018), a fundamentação legal da infração (Lei 8078/90 e Decreto 2181/97), a origem e natureza do débito e a forma de cálculo dos encargos moratórios.

Consequentemente, permanecendo hígida a presunção de certeza e liquidez da CDA, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.